Tribunal: TJSP
Processo: 1042838-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral, material e estético – Caso em que a autora sofreu queda e teve de realizar nove cirurgias, pois experimentou pseudoartrose infectada (osteomielite com falha na consolidação óssea) – Ausência de falha na prestação de serviço médico hospitalar, como esclarecido na perícia – Requeridos que não podem ser responsabilizados, pois obedeceram às técnicas indicadas

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral, material e estético – Caso em que a autora sofreu queda e teve de realizar nove cirurgias, pois experimentou pseudoartrose infectada (osteomielite com falha na consolidação óssea) – Ausência de falha na prestação de serviço médico hospitalar, como esclarecido na perícia – Requeridos que não podem ser responsabilizados, pois obedeceram às técnicas indicadas e recomendadas para a lesão apresentada – Sentença mantida – Recurso improvido.